Tribunal: TJBA
Processo: 8004061-33.2022.8.05.0112
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8004061-33.2022.8.05.0112

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: CLOVEZI SOUSA NARDI

Advogado(s): RODRIGO CORREA GODOY, ALEXANDRE MASCARIN FRANCISCO, DANIEL FERNANDES MINHARO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA.
RECORRENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

PELA SURPRESA
. ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL.

TESES RECURSAIS.
NULIDADE
S
PROCESSUA
IS

E AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA.

ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM QUE MERECE ALBERGAMENTO.
DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE EXIGE MOTIVAÇÃO SÓBRIA E COMEDIDA. INVIABILIDADE DE EXPRESSÕES QUE DENOTEM CERTEZA CONDENATÓRIA.
JUÍZ
O
A QUO
QUE, AO PRONUNCIAR O RÉU, ORA RECORRENTE, ASSEVEROU QUE A TESE DEFENSIVA “NÃO SE COADUNA” COM LAUDO PERICIAL ACOSTADO AOS FÓLIOS, MENCIONANDO, AINDA, QUE “OS ELEMENTOS DE PROVA INDICAM O DOLO DO ACUSADO” NO CASO EM TELA
E QUE A “ANÁLISE DETIDA DOS AUTOS EVIDENCIA A CARACTERIZAÇÃO DA QUALIFICADORA.”

DOUTO MAGISTRADO DE PISO QUE SE AFASTOU DE LINGUAGEM PARCIMONIOSA EXIGIDA NO PRESENTE MOMENTO PROCESSUAL. PRECEDENTES. INTELIGÊNCIA DO ART. 413, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXCESSO DE LINGUAGEM CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA PRONÚNCIA QUE SE IMPÕE, ENSEJANDO A NECESSIDADE DE PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, ANULANDO-SE A PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM, DEVENDO OUTRA DECISÃO SER PROFERIDA NOS TERMOS DO ART. 413, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

1.
RESUMO DOS AUTOS.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, manejado por
Clovezi Souza Nardi
, face à decisão proferida pelo
MM. Ju
iz
da Vara
Criminal da
Comarca de
Itaberaba
/Ba
, Dr.
Matheus Souza Oliveira
, que o pronunciou pela prática do delito insculpido no Art. 121, § 2º, inciso IV, d
o
Código Penal (homicídi
o qualificado

por

surpresa
).

2.
DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsurge dos autos que
na tarde de 04.06.2022, na Fazenda Uberlândia, Povoado de Terra Boa, área rural de Boa Vista do Tupim/Ba, o ora Recorrente
supostamente imbuído de
animus necandi
, desferiu disparo de arma de fogo contra a vítima Nilson Borges Leal, levando-o a óbito. Colhe-se dos fólios, ademais, que o conjecturado autor do delito dirigiu-se à residência da vítima e, surpreendendo-a enquanto esta encontrava-se sentada em um banco na cozinha do imóvel, ceifou-lhe a vida
.

3.
DECISÃO DE PRONÚNCIA E
RAZÕES RECURSAIS.

Oferecida e recebida a exordial acusatória, o feito foi devidamente instruído, sobrevindo a decisão de pronúncia ora combatida. O Douto
a quo
entendeu, na hipótese
sub examine
, que “
a tese de defesa de que houve um disparo acidental não se coaduna com os laudos periciais detalhados anexados ao processo
.” Afirmou, outrossim, o Eminente Juízo de piso, que “
Os elementos de prova, ao revés, indicam o dolo do acusado em efetuar o disparo de arma de fogo contra a vítima
.”

Inconformado, o
Insurgente manejou
o presente Recurso
Stri
c
to Sensu
, arguindo, em apertada síntese,
nulidades processuais concernentes ao
cerceamento de defesa e ao excesso de linguagem, consignando, ainda, a manifesta improcedência da qualificadora reconhecida no provimento jurisdicional ora combatido
.

4.
FUNDAMENTAÇÃO DA PRONÚNCIA QUE DEVE SER SÓBRIA E COMEDIDA – SITUAÇÃO NÃO VISLUMBRADA NO CASO EM TE
L
A
.

Com efeito, observa-se que a primeira parte do § 1º, do Art. 413, do Código de Processo Penal, estabelece que “
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação [...].”

Repise-se, nessa senda, que na elaboração da decisão de pronúncia, é imprescindível que haja a adequada fundamentação e, ao mesmo tempo, que não se cometa excesso de linguagem. Dito isto, forçoso reconhecer que na referida fase processual revela-se salutar a utilização de linguagem parcimoniosa, com o fito de não influenciar o Conselho de Sentença. Importa asseverar, outrossim, que o reconhecimento do excesso de linguagem no
decisum
de pronúncia enseja a necessidade de anulação do referido título judicial cuja motivação é viciada, devendo outro ser proferido no seu lugar.

5.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO,
ANULANDO-SE A PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM, DEVENDO OUTRA DECISÃO SER PROFERIDA NOS TERMOS DO ART. 413, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº
800406
1-
33.2022.8.05.0112
, tendo como
Recorrente

Clovezi Sousa Nardi

e, como
Recorrido
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e
D
AR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC11